Tribunal: TJMT
Processo: 1042764-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1042764-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por cobranças abusivas em faturas de energia elétrica. A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados para fins de prequestionamento e futura interposição de recursos às instâncias superiores. O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não apreciar expressamente os dispositivos legais e constitucionais apontados pela embargante, especialmente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são recursos de fundamentação vinculada, admitidos apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado.

Não configura vício de omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais mencionados pelas partes quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, esclarecendo que os processos administrativos instaurados pelo PROCON atenderam aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada dos atos sancionadores.

Ficou suficientemente demonstrado que a multa administrativa aplicada está amparada no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), obedecendo aos critérios objetivos da razoabilidade, proporcionalidade, reincidência e capacidade econômica do infrator.

O prequestionamento exigido para fins de recurso extraordinário ou especial pode ocorrer implicitamente, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos indicados, conforme jurisprudência consolidada do STJ e o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já julgada, sendo cabíveis exclusivamente para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no julgado quando o acórdão aprecia todas as questões necessárias e suficientes para o julgamento da controvérsia, não estando o julgador obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos citados pela parte.

Para fins de prequestionamento, é suficiente o exame implícito da matéria controvertida pelo Tribunal, conforme determina o artigo 1.025 do CPC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de acórdão (Id 291250871) que negou provimento ao recurso, para manter a multa administrativa aplicada no âmbito de processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à apreciação de questões jurídicas que entende relevantes para fins de prequestionamento e interposição de recursos às instâncias superiores.

Sustenta que, apesar de indicar diversos dispositivos de norma constitucional e infraconstitucional, o acórdão não teria se manifestado expressamente sobre eles.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela rejeição dos embargos (Id 297338865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face de acórdão (Id 291250871) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter a multa administrativa aplicada no âmbito de processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação ou redução das multas administrativas impostas pelo PROCON em razão de práticas abusivas de cobrança em faturas de energia elétrica. As penalidades foram consolidadas em cinco Certidões de Dívida Ativa, totalizando R$ 497.790,06. A apelante alegou cerceamento de defesa, nulidades nos processos administrativos, ausência de infração às normas consumeristas e desproporcionalidade das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo sancionador por ausência de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo PROCON é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, não sendo necessária a produção de provas adicionais.

2. A recorrente participou regularmente do processo administrativo, exerceu contraditório e ampla defesa, e foi devidamente notificada dos atos, inexistindo nulidade por ausência de motivação das decisões administrativas.

3. A nulidade do processo administrativo não se configura quando os autos revelam a existência de decisão fundamentada, com indicação dos fatos apurados e dos dispositivos legais violados, ainda que de forma padronizada.

4. A aplicação de sanções administrativas pelo PROCON encontra amparo no exercício do poder de polícia e visa a repressão de práticas lesivas ao consumidor, sendo suficiente a verificação da materialidade e da autoria da infração.

5. As sanções administrativas impostas pelo PROCON estão fundadas em condutas reiteradas da concessionária de energia elétrica, que praticou cobranças abusivas sem comprovação adequada da irregularidade nos medidores ou da culpa dos consumidores.

6. O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

7. A fixação do valor da multa dentro dos limites legais não se mostra desproporcional, especialmente diante da reiteração das práticas ilícitas e da gravidade dos valores indevidamente cobrados.

8. A exigência de valores destinados ao FUNJUS não interfere na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que decorre da sucumbência processual, conforme art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída nos autos.

A multa administrativa não se mostra desproporcional quando respeita os parâmetros legais e guarda correspondência com a gravidade da infração.

O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, salvo manifesta desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.”

Na realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação novamente trazida a exame é o rejulgamento do recurso, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida, ao consignar que os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte e que a multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando de forma adequada e suficiente a alegação de nulidade do processo administrativo e de suposta desproporcionalidade da multa.

Desse modo, diferente do que alega a embargante, não se verifica no decisum ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da decisão e não a rediscussão da matéria.

A respeito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador”.
(N.U 1023184-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

O Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Juiz incumbe apenas fundamentar suas decisões.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o provimento da Apelação interposta, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pela Embargante foram enfrentados.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.
(N.U 1003239-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Ainda:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – VÍCIO – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA CLARA E EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO – INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS.

Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por Maria da Assunção Leitão Melo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso regimental, mantendo decisão monocrática desfavorável em processo envolvendo o Banco Volkswagen S/A. A embargante alega omissão no acórdão, argumentando que o caso concreto apresenta distinções em relação à tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, além de requerer os embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é omisso em relação às particularidades do caso que poderiam afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1.132; e (ii)
estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vícios no julgado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, não sendo o caso dos autos, pois o acórdão proferido apresenta clareza quanto aos fatos e à aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.132.

4. A tese pacificada pelo STJ no Tema 1.132, sobre a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no ato da contratação, não se refere à possibilidade de purga da mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas, mas exige a quitação integral do contrato.

5. Da detida análise do caso, inexiste particularidade relativa à notificação extrajudicial, capaz de afastar a incidência do Tema 1.132 do STJ, que reconhece válida a notificação enviada ao endereço do contrato, para fins de constituição em mora.

6. A pretensão da embargante de modificar a decisão por meio de embargos de declaração é inadmissível, pois o recurso não pode ter caráter infringente.

7
. Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC dispõe que, mesmo em caso de rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, se reconhecidos como relevantes pelo tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC devem estar presentes para o cabimento dos embargos de declaração.

2. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos de declaração como recurso de natureza modificativa.

3.
Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
”
(N.U 1000467-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) (g.n)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Por fim, ao julgador cabe manifestar-se sobre as questões que lhe são submetidas, não lhe sendo, entretanto, obrigatório analisar exaustivamente todos os pontos ou dispositivos citados pelas partes. Além disso, Superior Tribunal de Justiça já assentou a desnecessidade de prequestionamento expresso de dispositivo legal, revelando-se suficiente o exame da matéria impugnada (prequestionamento implícito – art. 1.025 do CPC).

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025